Tribunal: TJES
Processo: 0000006-70.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-70.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VETORES INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 7 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 629 dias-multa.

2.
Consta da denúncia que, em
23 de janeiro de 2024
,
no bairro Seac, município de Jaguaré/ES, o apelante foi abordado por policiais militares após denúncia anônima de que estaria armado e comercializando drogas próximo ao “Bar Bem Brasil”, local conhecido pelo tráfico. Ao notar a viatura, correu para dentro de um cômodo, onde foi localizado portando uma bucha de maconha e R$ 280,00 em espécie. No interior do local foram encontradas outras cinco buchas da mesma substância, acondicionadas de modo típico da mercancia, além de um simulacro de arma de fogo com uma munição real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões submetidas à apreciação são:

(i) examinar se as provas são insuficientes para sustentar a condenação, impondo absolvição;

(
ii
) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada ou se deve ser reduzida ao piso normativo;

(
iii
) apreciar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado);

(
iv
) analisar o regime inicial adequado, a possibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos e de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudo toxicológico.

5.
A autoria restou firmemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob contraditório, corroborados pela apreensão de drogas fracionadas, simulacro de arma e valores em espécie. A negativa do réu é isolada e destituída de suporte probatório.

6.
A majoração da pena-base com fundamento em motivos e consequências inerentes ao tipo penal (lucro fácil e riscos abstratos do tráfico) é descabida, impondo-se sua fixação no mínimo legal.

7.
O benefício do tráfico privilegiado não é cabível, pois as circunstâncias do caso revelam dedicação do réu à atividade criminosa, notadamente pela habitualidade da conduta e pelo contexto da apreensão.

8.
O regime inicial semiaberto é o adequado, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP, em razão da pena definitiva fixada em 5 anos de reclusão.

9.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, dado que a reprimenda ultrapassa o limite de 4 anos estabelecido no art. 44 do Código Penal.

10.
A
usentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000006-70.2024.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL SILVA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S, LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL SILVA GONÇALVES
, contra sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES (id 14455780), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que,
no dia 23 de janeiro de 2024, no Bairro Seac, município de Jaguaré/ES, o réu foi abordado por policiais militares durante patrulhamento preventivo, após denúncia anônima de que ele estaria exibindo uma arma de fogo, e comercializando drogas nas imediações do “Bar Bem Brasil”, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Ao notar a presença da viatura, o ora apelante correu para dentro de um cômodo, sendo abordado na sequência. Com ele, foi encontrada uma bucha de substância análoga à maconha, e a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta
reais)
em notas fracionadas. Na busca realizada no cômodo onde havia se refugiado, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo, com uma cápsula de munição real, e outras cinco buchas de maconha, acondicionadas de forma compatível com o comércio ilícito de drogas.

Feitos esses esclarecimentos, para a análise das teses apresentadas.

Nas razões recursais (id 14455788), a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, com fundamento no princípio do i
n dubio pro reo
, alegando insuficiência de provas quanto à mercancia de entorpecentes.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade delitiva
se encontra devidamente comprovada por meio boletim unificado nº
53538267 (id
37657235)
, auto de apreensão
(id 37176967
)
,
auto
de constatação de substâncias entorpecentes (
id 37176967
) e laudo definitivo de exame toxicológico
(id 53940291
), os quais
atestam tratar-se
de maconha
.

A
autoria
também está demonstrada de forma segura, posto que os depoimentos prestados pelos policiais militares
Neo
Riche Rocha Gusmão e
Pedro Henrique
Costa Mai
, responsáveis pela prisão em flagrante, foram firmes, ao descrever de maneira minuciosa que

visualizaram o acusado, entregando um objeto a um transeunte nas imediações do Bar Bem Brasil, local conhecido por intensa atividade de tráfico, e que ao perceber a aproximação da viatura, o réu correu para o interior de um cômodo, sendo posteriormente abordado, e encontrado com ele drogas, dinheiro
e um simulacro
de arma de fogo com munição real
.

Ambos os militares afirmaram ainda, que o acusado, é pessoa notoriamente vinculada à prática reiterada deste tipo penal naquela região, sendo inclusive alvo recorrente de abordagens anteriores.

As declarações foram coerentes entre si, e guardam consonância com os demais elementos probatórios dos autos, especialmente os laudos periciais e autos de apreensão, conferindo robustez ao conjunto fático e reforçando a imputação penal contida na denúncia.

Nesse ponto, é jurisprudência pacífica do STJ, que o depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e harmônico com os demais elementos probatórios, notadamente a coerência entre a localização da droga, a forma de acondicionamento e a conduta do acusado, possui plena eficácia probatória:

"In
casu
, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e compradora da droga), o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"

(
AgRg
no HC 695.249/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA,

DJe
3/11/2021
.)

Ressalto que,
embora o réu, em juízo, tenha negado a prática de tráfico, sustentando que a droga era apenas ao consumo próprio, verifica-se que tal alegação
, não

encontra amparo em qualquer outro elemento dos autos, não tendo a defesa

apresentado qualquer prova que infirmasse a versão acusatória.

Além disso, o réu não portava instrumentos de consumo,

tampouco houve qualquer indicativo de dependência em grau incompatível com a prática de tráfico.

Outrossim, conforme já decidido pelo STJ, não é necessário comprovar o ato de venda, bastando, tão somente, a demonstração de qualquer das condutas descritas no art. 33, com finalidade distinta do consumo pessoal, para se configurar o tráfico.

Assim, não há que se falar, em dúvida razoável ou insuficiência

probatória, tampouco aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a

condenação se mostra embasada em prova regular, lícita e corroborada,

dentro dos ditames do art. 155 do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena ao mínimo legal,
a aplicação d
o “
tráfico privilegiado
”
(art. 33, §4º da Lei de Drogas)
,
a fixação de
regime inicial aberto,
a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, e o direito de recorrer em liberdade
.

No caso, verifico que o magistrado, fixou a pena-base acima do
mínimo legal, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis:
motivos do crime e consequências
.

Com relação aos
motivos
, consignou a “
obtenção de lucro fácil
”
. Todavia, tal elemento é inerente à própria tipicidade do crime de tráfico de drogas, não constituindo circunstância especial ou extraordinária que justifique majoração da pena
.

Quanto às
consequências,
entendeu a sentença por valorá-las negativamente, em razão dos efeitos sociais do tráfico de entorpecentes, notadamente, o sentimento de insegurança e o risco abstrato à saúde pública.

Contudo, essa fundamentação, ainda que juridicamente válida, como reprovação social da conduta, não autoriza, isoladamente, a elevação da pena-base, por se tratar de efeito presumido e intrínseco ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.
Também n
ão se apontou qualquer efeito concreto adicional — como, por exemplo, dano específico a terceiros, envolvimento de menores, violência ou dano à coletividade diretamente comprovado nos autos.

Sendo assim, afastada a avaliação desfavorável atribuída
aos
referidos
vetor
es
, e ausentes outras circunstâncias
judiciais negativas, na fase do art. 59, do CP, impõe-se o redimensionamento
da pena-base, para o mínimo legal, ou seja,
5 (cinco) anos de reclusão e
o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase,

presente a atenuante da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal), entretanto, deixo de aplicá-la em razão da Súmula 231 do STJ
, mantendo a pena intermediário no patamar mínimo
.

Quanto à
causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado)
, a pretensão
não merece acolhimento
.

Embora o réu seja tecnicamente primário, há
elementos concretos que demonstram sua dedicação à atividade criminosa
, afastando a incidência da minorante.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares apontam que o acusado é
pessoa conhecida por envolvimento reiterado com o tráfico
, sendo alvo frequente de abordagens em local notoriamente destinado à venda de entorpecentes.

A conduta do réu, ao empreender fuga, associada à apreensão de droga embalada para venda, dinheiro trocado e simulacro de arma de fogo, reforça o contexto de habitualidade criminosa, incompatível com o benefício do § 4º.

Assim,
n
a 3
ª
fase,

estando ausentes causas modificadoras de pena, torno-a definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e
o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

No que se refere ao pedido de fixação de
regime inicial aberto
, também
não comporta acolhida.

Isso porque, n
os termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, a pena superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos, deve ser cumprida em regime semiaberto, salvo circunstâncias judiciais que autorizem regime mais brando. No caso dos autos, a pena fixada foi de
5 (cinco) anos de reclusão
, o que inviabiliza o regime aberto
.

Por conseguinte, afasta-se o p
edido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, uma vez que a pena fixada — de 05 (cinco) anos de reclusão — ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos estabelecido no inciso I do art. 44 do Código Penal, o que, por si só, inviabiliza a substituição.

Por fim, quanto ao pedido de
recorrer em liberdade
, tenho que, a orientação jurisprudencial do STJ caminha no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação (STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
,
Julgamento: 15/5/2023
, T5, DJe 17/5/2023).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso, apenas
para redimensionar a pena nos termos acima delineados.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em dar parcialmente provimento ao recurso.